Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0747618-22.2023.8.07.0001 APELANTE: CONENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP, TRITON ENERGIA LTDA APELADO: TRITON ENERGIA LTDA, CONENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a apelante Coneng Consultoria e Engenharia Ltda. para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões - Id. 70586432 (inovação recursal e ausência de impugnação específica). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora